Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de divulgação de imagem com nudez, sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima (art. 218-C do Código Penal), imputado ao acusado na denúncia, uma vez que a vítima foi identificada de maneira flagrante na imagem publicada pelo acusado e comunicada acerca da circunstância que envolvia a publicação de sua imagem. A palavra da vítima é firme e coerente no sentido de que não autorizou a publicação das imagens e foi corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, ao que a condenação do apelante é medida de rigor.

2. Em se tratando de crimes sexuais, comumente praticados de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos, como ocorre na espécie.

3. Correta a fixação do regime prisional aberto, a teor do disposto no art. 33, parágrafo 2o, “c”, do CP em virtude do quantum de pena definitiva fixado, além do apelante ser primário. Outrossim, cabível a substituição da expiação corporal por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 e seguintes do Diploma Penal.

4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido.